Tribunal: STF
Processo: ARE 1426159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXA NF-E E NFC-E. EXIGÊNCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E INDIVISIBILIDADE DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL Nº 10.806/2016 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.



    - A preliminar de suspensão da ação encontra-se prejudicada, uma vez que os Embargos opostos pelo Estado da Paraíba foram devidamente julgados e rejeitados (evento nº 9776148, dos autos da ação nº 0803289-21.2017.815.0000).



    - A impetrante demonstrou nos autos que o não recolhimento da Taxa NF-e e NFC-e ocasionará a impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito perante o ente federado, bem como a suspensão da inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do ICMS, atos concretos que prejudicam a recorrida, não havendo que falar, portanto, de inadequação da via eleita.



    - A legitimidade passiva é do Chefe de Arrecadação da Secretaria de Estado da Receita da Paraíba por se tratar de autoridade que possui atribuição conferida por lei.



    - A taxa constitui contraprestação do contribuinte por uma atividade estatal com ela relacionada, de modo específico e divisível, ainda que não requerida.



    - No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0803289-21.2017.815.0000, este Tribunal de Justiça apreciou a questão e declarou a inconstitucionalidade material da Lei 10.801/2016, atribuindo efeito ex tunc à decisão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente